Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILDA MARIA FERREIRA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelos interpostos por ambas as partes, GENILDA MARIA FERREIRA DA SILVA, autora, e COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA – CASAFIBRA, ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato celebrado entre os litigantes e condenar a ré à restituição dos valores despendidos pela autora, a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora, além de condená-la a pagar indenização por lucros cessantes, a ser calculado em liquidação de sentença. Em suas razões recursais, a autora pugna pela concessão de tutela recursal de urgência, para que a ré seja obrigada a entregar-lhe o apartamento de dois quartos localizado em Águas Claras descrito na inicial, ou outro equivalente. Aduz para tanto que está provado nos autos que há mais de 28 (vinte e oito anos) adquiriu apartamento da ré, mas que, embora tenha realizado a quitação de sua obrigação, não recebera o imóvel. Alega que o percurso temporal do processo provoca o risco de tornar inócua a prestação jurisdicional, ante a possibilidade da cooperativa não possuir bens suficientes para o pagamento do valor da condenação. Afirma que a probabilidade do direito está presente no “forte indício da razoabilidade do direito invocado” e que o perigo de dano consiste no perigo da demora na prestação jurisdicional. Acrescenta que possui informação de que a ré está em processo de encerramento, o que corrobora o risco de danos irreparáveis. Argumenta que não possui condição financeira de efetuar caução. Por fim, assevera que não obstante a vedação quanto à concessão de tutela provisória urgente que produza efeitos irreversíveis, em casos excepcionais, é possível tal concessão. É o breve relatório. DECIDO. A tutela de urgência incidental, requerida no bojo de recurso, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença do alegado risco de dano, tampouco a probabilidade do direito. Primeiramente, julgo que a demora na prestação jurisdicional, por si só, não pode autorizar a configuração do alegado perigo de dano. Isto porque é certo que todo processo judicial implica em dilação de tempo, dada sua natureza contraditória e a necessidade de produção de provas. Por outro lado, entendo que a simples alegação de que a ré estaria em processo de encerramento não autoriza a antecipação da tutela pretendida, por falta de elementos probatórios que configurem a situação capaz de causar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou mesmo risco ao resultado útil ao processo. Por fim, não vislumbro a probabilidade do direito, na medida em que a pretensão de obrigar a ré a entregar o apartamento descrito na inicial, ou outro equivalente, constitui medida satisfativa, porque concernente ao mérito da causa. Logo, a pretensão representa provimento capaz de provocar efeitos irreversíveis, o que é expressamente vedado pela norma processual, conforme §3o, do art. 300, do CPC. Não há que se falar em exceção à regra, por falta de amparo legal. Com efeito, observa-se que a autora, sob a alegação de buscar tutela de urgência, em verdade quer alcançar a reforma da sentença e o provimento de seu apelo, de maneira antecipada, antes de ser submetida a sua insurgência ao órgão julgador. Tal desiderato não pode ser atendido, pois somente nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC, é autorizada a decisão monocrática de natureza meritória, como estabelece o art. 1.011, inc. I, do CPC. Não sendo a hipótese dos autos, não cabe ao Relator julgar a apelação da autora. Os recursos interpostos pelas partes serão submetidos a julgamento pelo órgão colegiado e somente neste âmbito poderá ser apreciado o pedido de reforma da sentença, na forma do art. 1.011, inc. II, do CPC. Pelo exposto, por ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 25 de maio de 2020 20:52:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador